Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos.
Com fulcro no artigo 5o, da Constituição Federal, artigo 648, incisos I e V do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Robson Antonio da Silva Passos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. (Id 44434990)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 288, caput, art. 155, §1o e §4o, I e IV, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal.
Informa que a prisão ocorreu em 24 de setembro de 2019, ou seja, há 08 (oito) meses, não sendo até a presente data formada culpa do paciente, ocorrendo excesso de prazo.
Expõe que “diante a constatação de excesso de prazo na prisão cautelar, tem -se como medida eficaz a impetração de Habeas Corpus, ainda que diante situações em que a instrução processual já tenha terminado, oportunidade em que deverá se postular a relativização da Súmula no 52 do STJ, em detrimento do princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal. ”
Narra ainda que devido ao COVID-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é para que os magistrados analisem com urgência as situações dos segregados que já cumprem pena e, avaliem a concessão de saída antecipada considerando as peculiaridades de cada caso, tomando as medidas no sentido de evitar a disseminação do coronavírus.
E que, entre as recomendações está o regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e, a progressão de pena para quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico.
Aduz que o paciente faz jus a progressão de regime em decorrência do atendimento do requisito temporal, visto que apenas aguarda a realização do exame criminológico e que o mesmo é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e endereço fixo.
Ante o exposto, atendendo as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, considerando ainda, a superlotação na Penitenciária Central do Estado, requer, liminarmente, que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, podendo ainda serem aplicadas as medidas contidas na Resolução 62 do CNJ.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Robson Antonio da Silva Passos que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.
As informações colhidas nos autos dão conta que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de fevereiro de 2020, não se realizou, pois, após a expedição e envio das intimações, competia à defesa constituída fazer-se presente ao ato, o que infelizmente não ocorreu, ensejando assim o prolongamento da instrução a pedido do coacusado Everton, o qual requereu ao juízo deprecado o adiamento da solenidade, de modo a viabilizar a presença de seu advogado.
Ainda, conforme extrai dos autos, em 19 de maio de 2020, foram expedidas cartas precatórias expedidas nos presentes autos, todas como deprecado o Juízo de Cuiabá-MT, com objetivo de citação dos réus e que foram devidamente cumpridas e se encontra juntada aos autos, com objetivo de colher o interrogatório dos réus, registrada sob código no 611257 junto à Oitava Vara Criminal de Cuiabá e que a última designação de audiência foi para o dia 25 de março de 2020.
Contudo, ainda não veio aos autos informação quanto à realização de tal ato e, conforme extrato da referida carta precatória, não se encontra tal informação.
No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Por fim, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, não têm condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, informações imprescindíveis, devendo ser instruídas inclusive, de eventuais decisões e movimentação processual, principalmente quanto a ausência de informação com relação a última designação de audiência feita para ser realizada em 25 de março de 2020, com o objetivo de interrogar os coacusados, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.